Tribunal: TJMT
Processo: 1059403-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059403-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOCIMAR JESUS DA SILVA - CPF: 052.837.331-57 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JOCIMAR JESUS DA SILVA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DEPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – EQUIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§2o E 8o DO CPC–- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

A verbahonorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Jocimar
Jesus da Silva
contra sen
tença proferida pelo Juízo da
6a Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1059403-73.2020.8.11.0041

ajuizada
em desfavor

da

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
julgou
procedente o pedido inicial, condenando a parte Apelada ao pagamento no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), referente ao reembolso previsto no art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/74

com a altera
ção da Lei no 11.482/07, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§2o do Código de Processo Civil
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Necessidade de reforma exclusivamente no que concerne a verba honorária, uma vez que, considerando o valor da condenação, esta corresponde à R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos), valor completamente irrisório e fora da razoabilidade e proporcionalidade
;

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para fins de
majorar a condenação dos honorários sucumbenciais
. (ID.
205463175
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
205463180
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

Logo em seguida, o Apelado ainda se manifesta em Id.
205463181
, informando ter realizado o pagamento integral do valor da condenação e honorários, requerendo a extinção dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOCIMAR JESUS DA SILVA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Jocimar
Jesus da Silva
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 6a Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1059403-73.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor

da

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte Apelada ao pagamento no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), referente ao reembolso previsto no art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/74

com a altera
ção da Lei no 11.482/07, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§2o do Código de Processo Civil
.

O Apelante, em suas razões de recurso, assevera que
a verba honorária fixada na sentença se mostra completamente irrisória, com isso, pede que sua fixação seja reformada par aplicar o disposto no art. 85, §§1o, 2o, 8o e 11 do CPC, e fixando em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Pois bem.

Primordialmente, há de se verificar que o Apelado depositou o valor da condenação em ID.
205463181
, requerendo a extinção da ação.

Contudo, uma vez que o recurso visa a reforma do valor da verba honorária, não há como declarar a perda do objeto do recurso com o pagamento dos valores, uma vez que foi depositado exatamente o valor que o Apelante não entende devido.

Posto isso, deixo de extinguir a ação diante da necessidade de análise do recurso de apelação.

Dos Honorários Sucumbenciais

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT),
ajuizada
por
Jocimar
Jesus da Silva
decorrente de acidente de trânsito, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a
Apelada
a pagar ao
Recorrente
o montante de R$
135,00
(
cento e trinta e cinco reais
), acrescidos de juros e correção monetária.

Condenou
-o
ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A A
pelante interpõe o presente apelo questionando unicamente o capítulo do ônus sucumbencial, pretendend
o a elevação da verba honorária
pelo critério da equidade, ou qualquer outra forma razoável de remunerar os serviços do profissional da advocacia
, advertindo que considera justa a fixação no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

D
e acordo com o artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo
advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos,
o valor total da condenação
se refere a montante de
R$
135,00
(
cento e trinta e cinco reais
), restando evidente que a fixação em 10% (dez por cento – R$
13,50
) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
que está de
acordo com o entendimento das
Câmara
s
de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA
HONORÁRIA
FIXADA DE FORMA
ÍNFIMA
– MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba
honorária
, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(N.U 1005490-32.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO
ÍNFIMA
–
HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I -
Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba
honorária
deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo
ínfima
, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

II - Os
honorários
advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor
irrisório
.

(
N.U 1006614-21.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

Vale ressaltar que em ambos os julgados acima citados, majoram os honorários sucumbenciais para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando-os razoável e proporcional para a remuneração do patrono.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para majorar o valor dos honorários
sucumbenciais
para R$

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024